Tribunal: TJMT
Processo: 1007769-25.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007769-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME - CNPJ: 24.809.403/0001-44 (AGRAVADO), ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO - CPF: 704.302.331-91 (AGRAVADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO MENSAL DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA – LIBERAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A legislação pátria autoriza a liberação dos valores depositados pelo arrematante em razão do parcelamento da arrematação, art. 895, § 9º, CPC.”
(TJ-MT - AI: 10020820420238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO n° 1039947-11.2018.8.11.0041, manejada em face de ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO E OUTRA, indeferiu o levantamento mensal dos valores depositados a título de arrematação do imóvel das recorrentes.

Em breve síntese, as agravantes informam que em decorrência da ausência de pagamento voluntário do valor devido à agravada, após todo o trâmite processual, houve determinação de penhora de imóvel nº 27.394 do CRI do 1º Ofício de Várzea Grande, o qual fora objeto de arrematação, que se deu em 27/02/2024 no valor total de R$ 136.813,95, em que restou consignado o pagamento de entrada no valor de R$32.574,75 e mais 30 parcelas devidamente corrigidas.

Alegam que, caso a decisão combatida persista, só poderão levantar os valores depositados após dois anos e meio, o que lhes trará prejuízos irreparáveis. Defendem a possibilidade de levantamento da parcela incontroversa depositada em juízo

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o provimento do presente agravo para liberar a expedição de alvará do montante já depositado (R$32.574,75) e mensalmente dos valores que vierem a ser depositados.

Liminar recursal indeferida (ID 208670677).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 209759736).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 212011161).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

em razão do valor da arrematação já ter sido devolvido ao arrematante e pelo fato da instituição financeira litigante já ter depositado o valor a título de honorários do leiloeiro.

Isso porque, embora estas sejam duas das matérias aventadas pela parte recorrente, outras teses também foram suscitadas no recurso e que merecem ser analisadas.

Além do mais, em caso do provimento do presente feito, é plenamente reversível as medidas processuais adotadas em primeiro grau, motivo pelo qual, deve ser conhecido este agravo.

Prosseguimento, tenho que o recurso merece prosperar.

Consta na execução originária que houve determinação de penhora de imóvel nº 27.394, de propriedade das executadas, ora agravadas, o qual fora objeto de arrematação em 27/08/2024 pelo valor de R$136.813,95, que deverá se dar parceladamente da seguinte forma:

“(...) Ofertou o arrematante o valor de R$130.299,00, pagou de entrada através de boleto judicial no valor de R$32.574,75(trinta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) de entrada, e o restante no valor de R$97.724,25(noventa e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) será pago em 30(trinta) pagamentos mensais corrigidos pela taxa INPC.”

A instituição financeira exequente, ao solicitar o levantamento parcial dos valores já depositados, teve o seu pedido indeferido pelo Juízo
a quo
sob os seguintes argumentos:

“(...) Quanto ao pedido da parte autora consigno que deverá aguardar o pagamento integral da arrematação, para posterior levantamento de alvará.

Aguarde-se o pagamento da arrematação, certificando-se mensalmente nos autos.”

Note-se que, como houve o parcelamento do valor de direito da parte recorrente em mais de trinta parcelas, ou seja, período superior a dois anos e meio. Deve ser ressaltado, também, que a execução originária já transcorre há mais de seis anos.

Nos termos do art. 895 do Código de Processo Civil é plenamente possível a liberação de valores pagos pelo arrematante no caso de parcelamento:

“Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.

§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

[...]

§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.”
(grifo nosso)

Este e. Tribunal de Justiça acerca da possibilidade do levantamento de valores depositados em arrematação parcelada, assim já se posicionou:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA – LIBERAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE (ART. 865, § 9º, CPC)– RECURSO PROVIDO. A legislação pátria autoriza a liberação dos valores depositados pelo arrematante em razão do parcelamento da arrematação, art. 895, § 9º, CPC.” (TJ-MT - AI: 10020820420238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifo nosso)

Diante desses fundamentos, tenho que a decisão recorrida deve ser reformada integralmente para determinar em favor da instituição financeira litigante a expedição de alvará do montante já depositado nos autos e mensalmente dos valores que vierem a ser depositados.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024